Tribunal: TCU
Processo: 039.052/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706832, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 706832, função null, que teve como objeto Implantar o Projeto ¿Eu aprendi, eu ensinei¿ nos municípios Poços das Trincheiras, São José da Tapera, Major Isidoro, Batalha, Dois Riachos, Maravilha, Jaramataia, Ouro Branco, Olho D¿água das Flores e Santana do Ipanema de modo a combater e prevenir os agravos nutricionais na região através de ações de protagonismo e empreendedorismo juvenil de alunos de ensino médio destes municípios. (no da TCE no sistema: 1795/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8178/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, referente ao convênio 163/2009 - Siafi 706832 (peça 8), firmado entre o referido ministério e a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de Alagoas (Seades). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 122-125), aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.052/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Palmeira Cavalcante (XXX.248.124-XX); Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX). 1.2. Órgão: Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de Alagoas (Seades). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.